Tribunal: TJSP
Processo: 1130979-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Pretensão de restituição de depósito bancário. Inadmissibilidade. A carta enviada pela antigo banco Nossa Caixa (Estadual, agora Banco do Brasil) comunica que foi recepcionado um depósito da arrematação de imóvel com alienação fiduciária, em virtude de leilão previsto na Lei 9514/97, o que não significa que o devedor fiduciante é titular do valor integral. Obrigatoriedade de interpretação

Ementa:
Pretensão de restituição de depósito bancário. Inadmissibilidade. A carta enviada pela antigo banco Nossa Caixa (Estadual, agora Banco do Brasil) comunica que foi recepcionado um depósito da arrematação de imóvel com alienação fiduciária, em virtude de leilão previsto na Lei 9514/97, o que não significa que o devedor fiduciante é titular do valor integral. Obrigatoriedade de interpretação ponderada para compreender que o destinatário da carta teria direito ao valor que sobejar, o que não se provou ter ocorrido.
PROVIMENTO para julgar a ação improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1130979-63.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANCO DO BRASIL, é apelado MARIZIO JORDÃO JUNIOR (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130979-63.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81524
VOTO No 81524
APELAÇÃO CÍVEL No 1130979-63.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CELINA DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO
APELANTE: BANCO DO BRASIL
APELADO: MARIZIO JORDÃO JUNIOR

Pretensão de restituição de depósito bancário. Inadmissibilidade.
A carta enviada pela antigo banco Nossa Caixa (Estadual, agora
Banco do Brasil) comunica que foi recepcionado um depósito da
arrematação de imóvel com alienação fiduciária, em virtude de
leilão previsto na Lei 9514/97, o que não significa que o devedor
fiduciante é titular do valor integral. Obrigatoriedade de
interpretação ponderada para compreender que o destinatário da
carta teria direito ao valor que sobejar, o que não se provou ter
ocorrido.
PROVIMENTO para julgar a ação improcedente.
Vistos.
A ação do autor (recorrido) foi acolhida pela respeitável
sentença de fls. 55/57 e o destinatário da condenação de restituir a quantia de R$
25.622,60 (com correção monetária desde 21.12.2009) interpôs o presente
recurso. A distribuição para a 4a Câmara de Direito Privado, com prevenção do
Desembargador Ênio Santarelli Zuliani, ocorreu em virtude do julgamento da Ap.
0023438-06.2010.8.26.0002, em 30.10.2014 (fls. 12/22).
O autor adquiriu um imóvel pelo sistema de alienação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130979-63.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81524
fiduciária (com o Bradesco) e, por inadimplir as parcelas, ocorreu consolidação da
propriedade e arrematação em favor de terceiro. O Acórdão do ano de 2014, que
serviu para definir a prevenção, foi emitido em virtude de recurso do autor contra
a sentença que, naquele caso, favoreceu as pretensões do credor fiduciário
(Bradesco).
A presente ação nasceu em virtude de uma carta-notificação
que o antigo banco Nossa Caixa-Nosso Banco (sucedido pelo Banco do Brasil)
endereçou ao autor avisando que fora realizado um depósito no valor de R$
25.622,60, por Michel da Silva Nascimento, com dizeres para o resgate.
É o relatório.
O Banco do Brasil (recorrente) é parte legitima ad causam,
sendo manifestamente infundada a tese de que não responderia pelos efeitos ou
consequências da carta enviada pela sua antecessora. Os documentos bancários
criam vínculos, produzindo obrigações que a sucessão bancária compromete no
futuro. Assim e se a Nossa Caixa envia notificação que informaria a existência de
um saldo, aquele que se sente titular do valor depositado e que pretende resgatá-
lo deverá ajuizar ação contra quem responde pela notificante (no caso o
apelante). Portanto, em virtude do questionado direito materializado na carta de
fls. 10/11, a relação subjacente forma a angularidade processual bem definida.
Não incidem os artigos 485 e 330 do CPC para fins de excluir o Banco de
responder pela pretensão.
O Banco do Brasil apresentou um extrato da conta que foi
referida na carta e que revela saldo escritural zero (fls. 40). Essa é a realidade
que deve ser avaliada e não o montante simbólico informado na data em que o
arrematante do imóvel efetuou o depósito para obter a coisa vendida em leilão
pelo Bradesco. É preciso ponderar bem sobre os termos daquela carta-
notificação para compreender que o autor não possui direito sobre a verba que foi
depositada e isso deve ser tomado em consideração, ainda que possam constar
frases que induziriam ao pensamento que se estaria convidando o apelado para
sacar aquele dinheiro. Ora, se fosse isso, porque não foi imediatamente ao banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130979-63.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81524
Nossa Caixa operacionalizar o que consta daquele documento?
Veja-se o inusitado da situação posta na respeitável
sentença. O valor de R$ 25.622,60 é o montante pago pelo arrematante e não o
saldo residual em favor do devedor fiduciante, porque para chegar a conclusão
de que seria “a importância que sobejar” do pagamento do credor (art. 27, § 4o,
da Lei 9514/97). A quantia citada, com 11 anos de correção monetária, vai
representar uma cifra milionária e sem qualquer equivalência com o direito
imobiliário que foi objeto do anterior procedimento de leilão. O autor, que era
devedor e não pagou as prestações do financiamento, vai se transformar em
credor de uma significativa indenização que, presume-se, renderá a aquisição de
um imóvel de maior valor de mercado do que aquele antigo que comprou e não
pagou.
Essa é a questão, ou seja, a interpretação dos termos da
carta notificação. O autor foi notificado que o arrematante realizou um depósito e
não que tinha direito ao saque daquele valor. O que o devedor fiduciante tem
direito é da eventual “importância que sobejar” e cabe indagar: sobejar do quê?
Simples. O credor fiduciário (Bradesco) deverá ser satisfeito
porque o imóvel foi vendido em leilão para obter fundos para satisfação da dívida
em aberto (saldo residual). Somente depois de pago o credor é que será apurado
eventual “sobra”, ou seja, o que sobeja. Significa que o autor tem direito ao valor
excedente do leilão e isso não está definido. Assim e para valer direitos que
porventura possam ser extraídos dos termos da carta de fls. 10/11, caberia ao
autor juntar prova da liquidação da dívida objeto da alienação fiduciária e isso não
foi produzido. O que o extrato ZERADO confirma é que não existe saldo em favor
do devedor fiduciante, porque o credor fiduciário (Bradesco) exerceu suas
prerrogativas e sacou o valor depositado pelo arrematante. A ação deveria ser
rejeitada e não acolhida, data vênia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130979-63.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81524
Isto posto, dá-se provimento para julgar a ação improcedente,
invertidos os ônus da sucumbência, mantida a gratuidade judiciária deferida ao
autor, que somente responderá caso se confirme a situação prevista no art. 98, §
3o, do CPC.
ENIO ZULIANI
Relator